Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702197-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ITALO CONRADO MEIRA, AMANDA RIBEIRO LEMOS AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, A2M SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Ítalo Conrado Meira e Amanda Ribeiro Lemos contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID origem 107144954) que, nos autos da ação de conhecimento n. 0736424-93.2021.8.07.0001 ajuizada pelos ora agravantes contra Glaidson Acacio dos Santos, G.A.S Consultoria &amp; Tecnologia Ltda., Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, M Y D Zerpa Tecnologia Eireli e A2M Serviços Administrativos e Pagamentos Ltda., deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar o bloqueio de valores via SISBAJUD nas contas da ré A2M Serviços Administrativos e Pagamentos Ltda. até o valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Os autores opuseram embargos de declaração, rejeitados na decisão de ID 110035597. Em suas razões recursais (ID 32169764), narram ter celebrado com a ré G. A. S. Consultoria e Tecnologia Ltda. contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos, em 07/08/2021, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Asseveram que o contrato possui vigência de 36 (trinta e seis) meses, período no qual os réus se comprometeram com a remuneração mínima mensal de 10% sobre o valor inicialmente aportado pelos autores/agravantes (R$35.000,00). Contudo, alegam ter recebido apenas uma parcela dos supostos rendimentos no valor de R$3.500,00. Afirmam ter depositado o valor de aporte, segundo orientações, em conta bancária pertencente à pessoa jurídica M Y D Zerpa Tecnologia Eireli, bem como que os rendimentos foram recebidos por intermédio de A2M Serviços Administrativos e Pagamentos Ltda. Argumentam que, conforme amplamente noticiado pela mídia, a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, deflagraram em duas fases a denominada “Operação Kryptos”, ocasião em que cerca de 120 agentes cumpriram sete mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal. Aduzem que, na referida operação, a Polícia Federal logrou êxito em efetuar a prisão preventiva do réu Glaidson, um dos sócios da pessoa jurídica G. A. S. Consultoria E Tecnologia Ltda. Entretanto, com relação à ré Mirelis, sócia e titular da pessoa jurídica M Y D Zerpa Tecnologia Eirelli, foi considerada foragida da justiça brasileira e da Interpol. Destacam que o Ministério Público Federal ofereceu denúncia, em 380 laudas, no dia 27/09/2021 contra o réu Glaidson, sua esposa e mais 15 envolvidos nas fraudes lá delimitadas, assim como foi determinado o bloqueio judicial dos bens dos envolvidos. Assim, defendem que os réus não detêm mais condições de realizar os pagamentos prometidos, incorrendo em inadimplemento contratual. Requereram, em tutela de urgência na origem, o bloqueio no valor prometido (R$122.500,00) ou, subsidiariamente, ao menos do valor aportado (R$35.000,00), da consta dos Réus, – com repetição automática programada (“Teimosinha”) -, em especial dando ênfase a(s) conta(a) bancária(s) mantidas pela ré A2M Servicos Administrativos e Pagamentos Ltda. (A2M). Pleitearam, ainda, que fosse oficiado o juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – RJ, processos n. 5044226-98.2021.4.02.5101 (IPL 2021.0031530- SR/PF/RJ01), n. 50918383220214025101 (busca e apreensão) e n. 50918556820214025101 (sequestro penal), todos em trâmite na 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para que procedesse ao arresto no rosto dos autos, no limite do crédito ora pleiteado (R$122.500,00), determinando, ainda, a indisponibilidade de bens imóveis, veículos e demais bens em nome dos réus. Afirmam que a decisão agravada apenas deferiu em parte a tutela de urgência quanto ao bloqueio de contas via SISBAJUD da agravada G. A. S. Consultoria e Tecnologia LTDA., não apreciando os demais pedidos, apesar de opostos embargos de declaração. Tecem arrazoado quanto à configuração de grupo econômico pelos agravados e asseveram que “a decisão agravada padeceu de equívoco, ao limitar o bloqueio da conta apenas de uma empresa, haja vista que (i) esse não foi o pedido apresentados pelos Autores na origem e que (ii) o deferimento da medida para todas as empresas amplia a chance dos Agravantes de serem ressarcidos”. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio da quantia – abatidos os valores já recebidos - de R$122.500,00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos reais), via SISBAJUD, com repetição automática programada (“teimosinha”) das contas bancárias mantidas por todos os agravados; “o arresto perante as contas já bloqueadas no âmbito da justiça criminal sob os autos dos processos no 5044226-98.2021.4.02.5101 (IPL 2021.0031530-SR/PF/RJ-01), no 50918383220214025101 (busca e apreensão) e no 50918556820214025101 (sequestro penal), todos em trâmite na 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com a devida expedição de ofício àquele Juízo” e, “caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, roga-se, ao menos, pelo bloqueio do valor inicial aportado no contrato, qual seja, R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)”. Por fim, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, “a fim de que a tutela de urgência seja deferida para determinar a imposição, via SISBAJUD, nas contas bancárias de todos os Agravados, inclusive com a funcionalidade de pesquisa de valores com repetição automática programada (“teimosinha”), além do pedido de expedição de ofício para o juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – RJ, autos processo dos processos no 5044226- 98.2021.4.02.5101 (IPL 2021.0031530-SR/PF/RJ01), no 50918383220214025101 (busca e apreensão) e no 50918556820214025101 (sequestro penal), todos em trâmite na 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para que proceda ao arresto no rosto dos autos daquele feito, no limite do crédito ora pleiteado, determinando, ainda, a indisponibilidade de bens imóveis, veículos e demais bens em nome dos réus”. Subsidiariamente, requerem o bloqueio do valor inicial aportado no contrato, qual seja, R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Preparo recolhido (IDs 32169766 e 32169768). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...) No caso, a probabilidade do direito eclode, ao menos nesta sede provisória, evidenciada pela prova documental produzida, sobretudo pelos instrumentos negociais, que atestam o aporte de substancial quantia, confiada à administração da parte ré, e pelo fato de ter sido deflagrada operação policial, voltada à apuração de atos ilícitos, imputados aos réus, que se perfariam em contratos de mesma natureza daquele celebrado com a demandante, tendo havido, conforme se relata, o bloqueio judicial de bens de sua propriedade. Nesse diapasão, permite-se concluir, nesta sede de exame perfunctório e não exauriente, que as alegações autorais encontrariam amparo em substrato informativo hábil a amparar sua probabilidade, eis que as circunstâncias descortinadas sugerem, em princípio, ter havido atuação fraudulenta, por parte da primeira ré, com o fito de lesar aqueles com os quais veio a entabular contratos como os firmados com a requerente, seja por premeditar o inadimplemento de sua parte, seja por vislumbrar a impossibilidade de êxito na execução contratual, que estaria a prometer retorno financeiro expressivo em reduzido período (pirâmide financeira). O risco de dano também comparece suficientemente demonstrado, na medida em que haveria, em verdade, um esquema de "pirâmide financeira", sendo praticamente inviável a recuperação de todos os valores investidos pelos inúmeros clientes lesados pela conduta temerária atribuída à parte ré. Esta circunstância se corrobora pela existência, revelada a partir das consultas realizadas junto ao sistema de informações processuais desta Corte de Justiça, de dezenas de ações promovidas em face dos requeridos, a demonstrar que haveria, de fato, sério risco de que venha o investidor, no caso específico em exame, a sofrer gravame patrimonial de improvável reparação, caso não seja salvaguardado um patrimônio mínimo para viabilizar a responsabilização da parte lesante. No entanto, a tutela de urgência deverá se restringir apenas ao capital investido pela parte autora, ou seja, R$ 35.000,00. A medida reclamada é, nesse tópico específico, razoável e proporcional, sendo, ademais, plenamente reversível em caso de malogro da pretensão inaugural. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, e, na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para determinar o bloqueio de valores via SISBAJUD nas contas da ré A2M SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA até o valor de R$ 35.000,00. (...)” Os agravantes pretendem a antecipação da tutela recursal para a extensão da constrição cautelar aos demais réus, além do arresto no rosto dos autos da ação penal n. 5044226-98.2021.4.02.5101 em trâmite na 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, até a quantia prometida no contrato (R$122.500,00) ou, subsidiariamente, até o valor investido (R$35.000,00). A concessão de tutela de urgência com conteúdo de arresto, em processo de conhecimento, somente pode ser concedida quando existente a possibilidade de risco ao resultado útil do processo, quando presente a intenção do devedor em dilapidar seus bens ou de ocultá-los para evitar o cumprimento da obrigação. Assim, “cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil, deve a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para evidenciar que a medida de arresto de bens e de ativos financeiros da parte requerida, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, sendo indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal” (Acórdão 1385491, 07288078520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pela análise inicial dos documentos colacionados nos autos de origem (contrato e nota promissória de ID 106083012), observa-se demonstrada a relação jurídica havida entre as partes e verossímil o inadimplemento contratual dos agravados. A par de tal quadro, revela-se, em uma análise prévia, hígida a r. decisão que determinou o arresto cautelar das quantias vindicadas, com o fito de resguardar eventual recebimento dos valores pelo autor quanto à agravada A2M serviços Administrativos e Pagamentos Ltda. Além disso, impende consignar que a medida não consubstancia expropriação, porquanto objetiva amparar futura satisfação do crédito. Do mesmo modo, afigura-se que a pluralidade de contratantes que intentam a rescisão contratual com as agravantes, nos mesmos moldes pleiteados pelos autores, como se constata a partir das inúmeras demandas existentes nesta e. Corte de Justiça, respalda, de plano, a necessidade e a utilidade do arresto em relação aos demais agravados. Anote-se que as inúmeras notícias quanto ao suposto esquema de pirâmide financeira perpetrado pelas pessoas jurídicas agravadas e seu sócio Glaidson, além da avalista Mirelis, objeto de investigação criminal na Operação Kryptos, revelam o risco da demora que justifica a extensão do bloqueio de contas via SISBAJUD, neste momento, aos demais agravados. Nesse sentido: “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739613-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOABH JULIO RIBEIRO NASCIMENTO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com devolução dos valores pagos, indeferiu requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o arresto de valores bloqueados em processo que tramita perante a Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O agravante sustenta ser possível o arresto executivo antes da citação do devedor. Relata a existência de nota promissória garantindo o contrato. Afirma ter preenchido todos os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, bem como alega que a medida visa garantir o resultado útil do processo. Afirma que os agravados causaram numerosos prejuízos àqueles que contrataram seus serviços, razão pela qual alega ser essencial o deferimento do requerimento de arresto. Menciona a existência de diversas decisões liminares com a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias das empresas requeridas. Ressalta que a reserva de crédito mediante arresto não tem caráter definitivo e pode ser desconstituída a qualquer tempo. Noticia que valores milionários serão depositados em conta judicial, razão pela qual defende a possibilidade de arresto de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) junto aos valores bloqueados dos agravados perante a Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, com a finalidade de resguardar o direito do agravante. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a reserva do valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) nos autos do processo n. 5104033-49.2021.4.02.5101 que tramita perante a Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 31345648 e 31345649). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A análise dos autos revela que o agravante celebrou com a empresa G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia contrato de prestação de serviços para investimento em bitcoin, por meio do qual o agravante investiu a quantia de R$ R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com a promessa de retorno mensal de dez por cento (10%). O descumprimento da avença ensejou o ajuizamento da ação de rescisão de contrato com requerimento de tutela de urgência para que houvesse o arresto nos autos do processo n. 5104033-49.2021.4.02.5101 que tramita perante a Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados nos autos, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. A medida é cautelar nos termos pleiteados não deve ser deferida. Relativamente ao pedido de arresto em valor retido pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, o numerário apreendido à disposição do juízo criminal pode ter diversas destinações e ainda ser necessário à prova e instrução criminal. As restituições e demais providências devem obedecer ao disposto nos arts. 118 e seguintes e arts. 143, 144- A § 4o e § 6o do CPP. Ao que parece há uma série de vítimas que merecem tratamento uniforme. Já quanto ao teor de inquéritos policiais, salvo as hipóteses previstas em lei e conforme a orientação do agente que preside o ato aliado ao entendimento das Cortes Superiores, o procedimento é sigiloso por razões de necessidade. Se já houver processo criminal, esse é público. Portanto, não há necessidade de ordem judicial para apresentação. Pelo que INDEFIRO a liminar pleiteada. A decisão acima transcrita ensejou a interposição do presente recurso e a controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de deferimento de arresto cautelar para garantir o recebimento de crédito decorrente de contrato de intermediação em criptomoedas. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa assegurar o resultado prático e útil de futura sentença que acolhe o pedido, em conformidade com o poder geral de cautela conferido ao julgador. Será possível deferir o requerimento de arresto sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr o risco de dissipação, sem prejuízo de outras medidas. Os arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem a presença de requisitos específicos para o deferimento da cautelar de arresto, sendo suficiência a demonstração da presença da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. Cabe mencionar que o deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o contraditório. Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, a análise perfunctória dos autos revela a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, haja vista a verossimilhança das alegações do agravante e o perigo de dano consistente no risco iminente de que o valor por ele perseguido não possa ser restituído. A probabilidade do direito do agravante decorre dos contratos de prestação de serviços e dos comprovantes de depósito juntados aos autos. É notória que os agravados estão sendo investigados por suspeita de pirâmide financeira, lavagem de capitais, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa. A prática de transações financeiras de natureza ilícita e o funcionamento em modalidade de pirâmide financeira denotam o risco do agravante de não conseguir reaver o dinheiro investido, pois as regras ordinárias de experiência revelam que as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nesse tipo de atividade ilícita desaparecem com o dinheiro dos investidores após a constatação do esquema criminoso. Nesse sentido, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CASO DA EMPRESA G44 BRASIL S/A E OUTROS. CAUTELAR DE ARRESTO. PEDIDO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD DE EMPRESA SUPOSTAMENTE ENVOLVIDA EM ESQUEMA FRAUDULENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. 1. O arresto executivo ou arresto prévio de que trata o artigo 830 do CPC, como forma de assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação, não se confunde com o arresto de natureza cautelar disciplinado pelo artigo 301 do Código de Processo Civil, situação em que a medida constritiva pode ser deferida ao se evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A existência de inúmeros processos em desfavor da sociedade empresária G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos (sócios e empresas participantes de alegado grupo econômico), o que inclui a agravante, nas quais diversos investidores (pessoas físicas e jurídicas) alegam terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira", na medida em que os réus de forma reiterada e injustificadamente não teriam honrado com as obrigações assumidas e, em ato contínuo, não devolvido os valores vertidos por ocasião do distrato contratual, em cotejo com os extratos de pagamentos dos agravados-autores e termos de rescisão não cumpridos, tornam verossímil a alegação autoral de potencial perigo de frustração da satisfação creditícia. 3. Todo o arcabouço constitui indicativo de risco ao resultado útil do processo, uma vez que relevam certa fragilidade financeira das empresas envolvidas e riscos de dilapidação do patrimônio, se mostrando razoável a medida de salvaguardar ativos financeiros suficientes para eventual restituição de crédito em favor do autor em caso de provimento judicial. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1386395, 07247208620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10.11.2021, publicado no DJE: 1.12.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE. POSSÍVEL PRÁTICA DE "PIRÂMIDE FINANCEIRA". CONSTRIÇÃO CAUTELAR DE VALORES. VIABILIDADE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor, ora agravado, para determinar "o bloqueio da quantia de R$ 12.000,00 em desfavor de todos os requeridos". 2. O art. 300 do CPC não autoriza concessão da tutela provisória de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complemento, o art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 3. Da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada. Isso porque, quanto à probabilidade do direito do autor, ora agravado, os documentos apresentados aos autos denotam que ele teria sido vítima de possível fraude por meio de esquema de "pirâmide financeira", notadamente em razão da notícia de prisão amplamente noticiada de um dos corréus, pela Polícia Civil de Minas Gerais, pela suposta prática de crime de estelionato. 4. Anote-se que, muito embora os recorrentes neguem envolvimento com as condutas possivelmente fraudulentas levadas a efeito pelo corréu e pelas pessoas jurídicas a ele vinculadas, é certo que os documentos apresentados aos autos de origem denotam, neste instante, a sua participação na prática do suposto ilícito. 5. No ponto, como bem anotado pelo eminente magistrado de origem, convém destacar que a aludida fraude operacionalizou-se, a princípio, por meio da captação de dinheiro de investidores por distintas pessoas jurídicas, todas vinculadas ao corréu Marcelo Mafra Bicalho, também conhecido como Marcelo Mattos, com a finalidade de facilitar a suposta ocultação dos recursos captados. 6. Por outro lado, é certo que a medida de constrição cautelar do valor aportado a título de investimento pela parte autora, ora agravada, nos moldes do art. 301 do CPC, visa a assegurar o resultado útil do processo, por meio do acautelamento do valor inicialmente investido pelo agravado, sobretudo diante da gravidade dos fatos narrados na petição inicial, da verossimilhança da suposta prática da fraude pelos réus e, ainda, do perigo de dilapidação patrimonial por parte dos envolvidos. A par de tal quadro, se preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há falar em reforma da r. decisão agravada, que deferiu a tutela provisória vindicada pelo autor, ora agravado, na petição inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376564, 07234875420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29.9.2021, publicado no DJE: 21.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o arresto de eventual valor a ser devolvido ao agravante, até o valor de R$ 80.000 (oitenta mil reais), junto à Terceira Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro no rosto dos autos de n. 5104033-49.2021.4.02.5101. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator”. Ademais, quanto à pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, contudo, não se revela, de plano, a utilidade e urgência da medida em antecipação de tutela recursal, haja vista que a pesquisa comum de ativos nos sistemas informatizados ainda nem foi efetuada por ocasião da decisão agravada. Por outro lado, quanto ao pedido de arresto no rosto dos autos do processo penal n. 5105179-28.2021.4.02.5101 e da medida cautelar penal n. 5091855-68.2021.4.02.5101, não se vislumbra urgência necessária à concessão de antecipação da tutela recursal, ante a ausência, no aspecto, de perigo de dilapidação do patrimônio bloqueado por parte dos envolvidos. 3. Com estas considerações, defiro em parte a antecipação de tutela recursal para determinar o bloqueio de valores via SISBAJUD nas contas dos réus Glaidson Acacio dos Santos, G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda., Mirelis Yoseline Diaz Zerpa e M Y D Zerpa Tecnologia Eireli. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora